Tribunal: TJMT
Processo: 1015709-17.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015709-17.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), ELIANE GONCALVES RAMOS - CPF: 572.134.451-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), S. G. O. - CPF: 080.177.091-29 (AGRAVANTE), ELIANE GONCALVES RAMOS - CPF: 572.134.451-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A 1a VOGAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2o da
Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Samuel Gonçalvez Oliveira
contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Tangará da Serra
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
“
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
”.

Assevera que “
jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
”. Ademais, “
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 21498966).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 40265999), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Considerando o disposto no art. 1o (anexo I), da Resolução TJ-MT OE no 09, de 25/07/2019, a competência para o processo e julgamento de feitos da natureza do presente, ajuizados a partir de 30.09.2019 (Portaria no 29/2019-CM) é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Da mesma forma, também passa a ser de competência da referida unidade jurisdicional os processos que envolvam prestação continuada, mesmo que em fase de cumprimento de sentença (art. 2o da Resolução TJ-MT OE no 09/2019).

Tratando-se de regra de competência absoluta (art. 2o da referida Resolução), esta Segunda Vara Cível não tem mais competência para o julgamento do presente conflito, ou para providências tendentes ao cumprimento de eventual sentença proferida nos autos, considerando que se trata de prestação continuada.

Posto isso, declaro a incompetência absoluta desta Segunda Vara Cível para o processo e julgamento da causa em questão, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, para regular prosseguimento do feito.

Intimem-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se. [...]. (Id. 21178467).

Trata-se de cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
proposta por
Samuel Gonçalvez Oliveira
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Tangará da Serra
.

Registra a sentença:

[...] Ante todo o exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial e julgo procedente o pedido formulado pela parte autora, para tanto, condeno os requeridos, Município de Tangará da Serra/MT e Estado de Mato Grosso, para que forneçam ao menor Samuel Gonçalves Ramos, no prazo de 05 (cinco) dias,
acompanhamento com pediatra, por todo o tempo que se entender necessário, nos termos do relatório médico, bem como todo o tratamento de saúde necessário ao restabelecimento no que diz respeito a patologia apresentada na inicial
, nos termos dos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei no. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei 8.429/92. [...]. (Id. 19897014, fls. 1). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE
EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Samuel Gonçalvez Oliveira
contra a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 21498966).

Assegura que “
a Resolução do Tribunal de Justiça de Mato Grosso exorbitou do poder que lhe é conferido ao modificar a competência das ações de saúde, independentemente de quem seja o autor, em total descompasso com o Estatuto da Criança e do Adolescente.
”.

Requer seja reformada “
a decisão impugnada, ‘afirmando a competência da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra para julgamento do feito.’”
.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Samuel Gonçalvez Oliveira
contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Tangará da Serra
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
‘
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência para o Juizado Especial de Fazenda Pública de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
’.

Assevera que ‘
jamais uma resolução – ato normativo secundário – poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
’. Ademais, ‘
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).
’.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 21498966).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 40265999), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Eis o teor da decisão:

[...] Considerando o disposto no art. 1o (anexo I), da Resolução TJ-MT OE no 09, de 25/07/2019, a competência para o processo e julgamento de feitos da natureza do presente, ajuizados a partir de 30.09.2019 (Portaria no 29/2019-CM) é da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Da mesma forma, também passa a ser de competência da referida unidade jurisdicional os processos que envolvam prestação continuada, mesmo que em fase de cumprimento de sentença (art. 2o da Resolução TJ-MT OE no 09/2019).

Tratando-se de regra de competência absoluta (art. 2o da referida Resolução), esta Segunda Vara Cível não tem mais competência para o julgamento do presente conflito, ou para providências tendentes ao cumprimento de eventual sentença proferida nos autos, considerando que se trata de prestação continuada.

Posto isso, declaro a incompetência absoluta desta Segunda Vara Cível para o processo e julgamento da causa em questão, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, para regular prosseguimento do feito.

Intimem-se.

Às providências necessárias. Cumpra-se. [...]. (Id. 21178467).

Trata-se de cumprimento provisório de sentença prolatada nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
proposta por
Samuel Gonçalvez Oliveira
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Tangará da Serra
.

Registra a sentença:

[...] Ante todo o exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial e julgo procedente o pedido formulado pela parte autora, para tanto, condeno os requeridos, Município de Tangará da Serra/MT e Estado de Mato Grosso, para que forneçam ao menor Samuel Gonçalves Ramos, no prazo de 05 (cinco) dias,
acompanhamento com pediatra, por todo o tempo que se entender necessário, nos termos do relatório médico, bem como todo o tratamento de saúde necessário ao restabelecimento no que diz respeito a patologia apresentada na inicial
, nos termos dos artigos 196 c/c 198 da Constituição Federal e artigo 497 do Código de Processo Civil, sob pena em caso de descumprimento da ordem de aplicação das penalidades previstas no art. 12 da Lei no. 12.120/2009, por caracterizar violação ao disposto no art. 37 da CF c/c o art. 11, inciso II da Lei 8.429/92. [...]. (Id. 19897014, fls. 1). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença
.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
[com negrito e itálico no original]

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Peço vênia ao relator e voto no sentido de dar provimento ao recurso.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 23 DE JUNHO DE 2020.

POR MAIORIA, VENCIDA A 1a. VOGAL, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020